Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CPC. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE DE SUAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor, pessoa física, não se estendendo às pessoas jurídicas.
2. A impenhorabilidade determinada pelo inciso X do art. 833 do CPC pretende salvaguardar a dignidade da pessoa humana e se refere à caderneta de poupança como pequena reserva financeira, que visa a proteger a subsistência e o mínimo existencial da pessoa física e não da pessoa jurídica.
3. Em relação à pessoa jurídica, caberia à parte executada/recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos valores encontrados nas contas bancárias e investimentos da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito.
4. Não comprovado nos autos que os valores eventualmente penhorados se caracterizam como impenhoráveis, deve ser mantida a r. decisão vergastada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.